Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703524-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHJ COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes de deliberar sobre o pedido acerca do regime de repercussão geral (Tema 1.093), manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição acostada ao ID 24690769, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 21 de maio de 2021 09:30:43. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador